Tribunal: TJPA
Processo: 0833228-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833228-38.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON JOAO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo.
Embargos de declaração em apelação.
Servidor público. Contratação temporária nula. Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Tema 916 do STF. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito do embargado à averbação do tempo de serviço prestado como servidor temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado quanto a alegação de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme precedentes da Corte Suprema.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.4.

4. Constata-se omissão no acórdão embargado quanto ao entendimento adotado pelo STF nos precedentes indicados pelo Embargante.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442, reafirmou a tese fixada no Tema 916 de repercussão geral, segundo a qual contratações temporárias nulas, em razão de sucessivas renovações contratuais, não geram efeitos jurídicos para fins de concessão de vantagens pecuniárias, exceto quanto ao pagamento dos salários e do FGTS.

6. No caso concreto, restou comprovado que o embargado exerceu a função de servidor temporário por mais de 11 anos, configurando-se a nulidade da contratação temporária, em razão do desvirtuamento do excepcional interesse público.

7. Aplicando-se o entendimento do STF, a ação deve ser julgada improcedente, afastando-se o direito do embargado ao cômputo do tempo de serviço temporário para efeitos de ATS.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; Tema 916/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra JEFFERSON JOÃO DOS SANTOS SILVA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo Ente Estatal nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0833228-38.2020.8.14.0301).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidor temporário.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. O Apelado comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporário, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

5. Não prospera a pretensão de aplicação do entendimento firmado pelo STF acerca dos efeitos decorrentes da nulidade da contratação temporária, uma vez que os julgados citados pelo Recorrente, não guardam similitude com a matéria debatida no presente recurso.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que o Acórdão embargado não analisou os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais que afastam a possibilidade de contagem do tempo de serviço temporário para fins de adicional de tempo de serviço.

Aponta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Temas 916 e 551) estabelece que a nulidade da contratação temporária impede a produção de efeitos jurídicos para além do pagamento dos salários e do FGTS. Por este motivo, sustenta que a decisão embargada deixou de enfrentar expressamente esse ponto.

Requer, assim, o saneamento da omissão, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, ou, subsidiariamente, que seja prequestionada a matéria, especialmente quanto à interpretação do art. 37, § 2º da Constituição Federal.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, aduzindo, ainda, que os embargos são protelatórios.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão
foi omissa em relação à análise dos precedentes da Corte Suprema que estabelecem o entendimento de que os efeitos da contratação temporária.

Assiste razão ao embargante uma vez que não houve manifestação expressa quanto ao entendimento firmado pelo STF sobre a matéria.

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifei).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já adotam posicionamento adequando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito administrativo. Ação ordinária. Adicional por tempo de serviço (ats). Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Recurso provido.

1. Recurso de apelação interposto que condenou o Estado
“à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo terceiro salário”
.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o período em que a autora trabalhou como servidora temporária pode ser averbado para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

3. No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

4. No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como professora temporária em 4/5/1998 e permaneceu nessa condição até 19/6/2007, quando passou a ser servidora efetiva, após aprovação em concurso público. A recorrida permaneceu em contratação precária por aproximadamente 9 (nove) anos
.

5. A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e
insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442
; Tema 916 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877358-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo autor JOAO AMORIM DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ. (...) sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.
O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS
. No presente caso, o autor alega ter trabalhado como servidor temporário pelo período de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses aproximadamente, antes de tomar posse em setembro de 2008, no cargo para o qual foi aprovada por meio de concurso público, ou seja, sob a égide da primeira redação da Lei Complementar nº 07/91, que dispunha que o prazo para a contratação de temporários seria de 6 (seis) meses, renováveis por mais 6 (seis) meses.
Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado do Autor foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contração direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade. (...)
Destarte, esses são os motivos para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja mantida, visto que corretos os seus fundamentos e proferida em total acordo com o entendimento existente na nova jurisprudência deste E. Tribunal e do STF. Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal e do STF, mantendo integralmente a Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2024). (grifei).

O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária do Apelado ocorreu no período de
01/03/1993 a 01.02.2004,
quando passou a ser servidor efetivo após aprovação em concurso público
.

Deste modo, a condição de servidor temporário se estendeu por
mais de 11 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no Tema 916 e no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, sendo a improcedência da Ação medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão e, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) por cento sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC/15).

É o voto.

Belém (PA), 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025